Tribunal: STF
Processo: RE 1430727
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o qual reformou parcialmente a sentença então recorrida, mantendo-a, contudo, no tocante à condenação da recorrente ao “pagamento das parcelas relativas ao seguro desemprego devido à parte autora” (eDoc. 13, fl. 9). 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO. LIBERAÇÃO IRREGULAR. FRAUDE NO PROCESSAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEMORA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE PELO ERRO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE AFASTADA PELO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 182 DA TNU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDoc. 13, fl. 4). 



    Nas razões recursais, a União alega violação ao art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em suma, que a nulidade do contrato da recorrida com empresa pública, sem prévia aprovação em concurso público, “não gera quaisquer efeitos trabalhistas, de modo que a parte autora, ao final do pacto laboral, somente faz jus ao recebimento do saldo de salário e depósitos de valores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não havendo falar em direito ao recebimento do seguro-desemprego” (eDoc. 15, fl. 7).



    Decido.



    Razão assiste à agravante.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 308 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute “se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados”.



    Ao julgar o mérito do mencionado recurso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Esse julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido” (DJe de 4/11/14).



    Destaco, ainda, trecho acerca do julgado veiculado no informativo nº 756 do STF:



    “É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Com base nessa orientação, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário no qual trabalhadora – que prestava serviços a fundação pública estadual, embora não tivesse sido aprovada em concurso público – sustentava que o § 2º do art. 37 da CF (‘A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei’) não imporia a supressão de verbas rescisórias relativas a aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro desemprego, multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT entre outras. Discutiam-se, na espécie, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública sem observância do art. 37, II, da CF. O Tribunal asseverou que o citado § 2º do art. 37 da CF constituiria referência normativa que não poderia ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre a Administração e os prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Destacou a importância que a Constituição atribuiria ao instituto do concurso público e às consequências jurídicas decorrentes de sua violação. Mencionou, também, que as Turmas possuiriam jurisprudência assente no tocante à negativa de pagamento, com base na responsabilidade extracontratual do Estado (CF, art. 37, § 6º), de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização. O Colegiado consignou que o suposto prejuízo do trabalhador contratado sem concurso público não constituiria dano juridicamente indenizável e que o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afastaria a alegação de enriquecimento ilícito.”



    O acórdão impugnado divergiu desse entendimento ao reconhecer à parte recorrida o direito ao recebimento de seguro desemprego, razão pela qual, no ponto, merece ser reformado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. TEMA RG Nº 308: INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM, EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. De acordo com o que decidido no julgamento do Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, a contratação ilegítima de empregados públicos não gera “efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” 2. Estando o acórdão impugnado, em contrariedade com precedente do Supremo Tribunal Federal, na espécie, cabível o provimento, em parte, do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.358.528/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/1/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedente o pedido de pagamento do seguro desemprego. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente